Tribunal: TJSP
Processo: 1010824-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente de trabalho típico no segundo quirodáctilo direito. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente de trabalho típico no segundo quirodáctilo direito. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Prejudicado o pedido de redução, formulado pelo INSS.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010824-75.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ADÃO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autarquia
e deram parcial provimento ao reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010824-75.2019.8.26.0053 - Voto no 13.556
2
Apelação / Remessa Necessária no: 1010824-75.2019.8.26.0053
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelado: ADÃO DOS SANTOS
Comarca: São Paulo - 4a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 13.556

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente de trabalho típico
no segundo quirodáctilo direito. Incapacidade parcial e
permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente.
Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício.
Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Aplicação do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015. Prejudicado o pedido de redução, formulado pelo
INSS.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MM.
Juíza Dra. Heliana Maria Coutinho Hess, que julgou procedente o pedido e determinou
a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício de R$ 1.280,01 (fl. 54)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010824-75.2019.8.26.0053 - Voto no 13.556
3
ao autor, a partir do dia seguinte à alta médica (20/02/2016 fl. 54), suspendendo-se o
benefício no caso de reabertura de auxílio-doença pelas mesmas sequelas; abono anual;
juros moratórios contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97; correção monetária pelo
INPC, a partir da data do cálculo, observando-se a modulação dos efeitos da decisão do
C. STF, Tema 810, e C. STJ, Tema 905 e honorários advocatícios de 15% sobre as
prestações vencidas até a sentença (fls. 61/63), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário da autarquia e de reexame necessário.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal Dra.
Regina Endo, a aplicação da TR para correção monetária até o trânsito em julgado da
decisão do C. STF no Tema 810 de repercussão geral e a redução da verba honorária
para 10% sobre as prestações vencidas até a sentença (fls. 69/72).
O autor não apresentou contrarrazões (fl. 78).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, na função de auxiliar de serviços gerais, sofreu acidente de trabalho típico em
22/09/2015, apresentando sequelas de amputação do dedo indicador da mão direita, com
consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a concessão de auxílio-
acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010824-75.2019.8.26.0053 - Voto no 13.556
4
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT
pela empregadora (fl. 16).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
acidentário, no período compreendido entre 08/10/2015 e 19/02/2016 (fl. 54).
O laudo médico-pericial (fls. 27/33) comprovou a existência das
sequelas, a incapacidade laborativa e o nexo causal.
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“Ao exame médico pericial foi evidenciada alteração sequelar no
2o dedo de sua mão direita, região que foi acometida por acidente
de trabalho, apresentando as sequelas descritas.
Tais alterações, considerando as atividades desempenhadas como
ajudante geral, atividade eminentemente manual, há redução
parcial e permanente de sua capacidade de trabalho, já
que há redução da mobilidade, força e destreza deste dedo,
porem não impede que trabalhe, apenas gerando permanente
maior esforço.” (fl. 30)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
De fato, a incapacidade parcial e permanente foi demonstrada nos
autos, através da perícia médica, a qual constatou a existência de sequelas no dedo
indicador da mão direita que, no mínimo, demandam do autor maior esforço para o
desempenho laborativo.
Anota-se que esse tipo de prejuízo funcional também é acobertado
pela legislação em vigor, pois o Decreto 3.048/99, que aprovou o Regulamento da
Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II é expresso ao abranger o maior esforço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010824-75.2019.8.26.0053 - Voto no 13.556
5
como hipótese de indenização. Nesse sentido, o posicionamento do C. STJ no
julgamento de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva (STJ, 3a Seção,
REsp no 1109591/SC, Relator Ministro Celso Limongi, j. 23/06/2010, DJe 08/09/2010).
Quanto ao nexo causal, a emissão da CAT pela empregadora e a
concessão administrativa de auxílio-doença acidentário são suficientes a estabelecer o
liame etiológico.
Assim, a MM. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários à concessão do
benefício.
Comprovada a existência de sequelas, o nexo causal e a
incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, nos termos
do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a contar
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, isto é, 20/02/2016 (fl. 54), deve ser
mantida, conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro, quando
ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas elemento
que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para
considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010824-75.2019.8.26.0053 - Voto no 13.556
6
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862),
determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido pelo
C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final da
questão.
O auxílio-acidente deverá ficar suspenso nos períodos de
recebimento de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente sobre as
parcelas vencidas até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010824-75.2019.8.26.0053 - Voto no 13.556
7
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010824-75.2019.8.26.0053 - Voto no 13.556
8
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre questões
atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Em relação aos honorários advocatícios, levando-se em conta que
a r. sentença é ilíquida e que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o
percentual e a base de cálculo da verba honorária deverão ser definidos apenas em
execução, a teor da ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010824-75.2019.8.26.0053 - Voto no 13.556
9
Prejudicado, assim, o pedido de redução formulado pela autarquia.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o cumprimento, de
maneira que é de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se a expedição de ofício à autarquia a fim de que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da autarquia e dou
parcial provimento ao reexame necessário, nos termos acima, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, expedindo-se ofício para imediata
implantação do benefício.
CARLOS MONNERAT
Relator
N° do processo:
1010824-75.2019.8.26.0053
Nome do segurado:
Adão dos Santos
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
D.I.B.:
20/02/2016
Renda Mensal Inicial:
A calcular